Tribunal: TJDFT
Processo: 0738296-80.2020.8.07.0001
Órgão julgador: JOÃO EGMONT
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-07-14
Data de publicação: 2021-07-29

Ementa:
PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE CONSIGNAÇÃO EM PAGAMENTO CUMULADA COM INDENIZAÇÃO MATERIAL E MORAL. EXTINÇÃO DO PROCESSO SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO. ART. 485, VI, CPC. NÃO ACEITAÇÃO DA PENHORA PELA PARTE CREDORA. PROCESSO ARQUIVADO. AUSÊNCIA DE RECUSA INDEVIDA. PEDIDO SUCESSIVO DE INDENIZAÇÃO. PREJUDICADO. CONTRADIÇÃO. INEXISTENTE. PRETENSÃO DE REEXAME DA CAUSA. EMBARGOS REJEITADOS.
1. Embargos de declaração opostos pelo autor apontando a existência de contradição no acórdão, que negou provimento ao seu apelo contra sentença de extinção, sem resolução de mérito, com fulcro no art. 485, VI, do CPC, nos autos da ação de consignação. 1.1. Reitera os termos do apelo. 1.2. Diz que a ação de cumprimento de sentença 0727354-91.2017.8.07.0001 não está suspensa nem arquivada conforme equivocadamente, entendeu o julgado. 1.3. Informa a existência de penhora e bloqueio de valores ocorridas no processo nas datas de 13/11/2020 e 05/04/2021. 1.4. Sustenta que o seu crédito em referida ação de cumprimento, tem suficiente lastro financeiro para saldar sua dívida. 1.5. Aduz que o julgado não condiz com a realidade dos fatos. 1.6. Por fim, defende que o pedido de indenização é um pedido independente, e não sucessivo, conforme entendimento manifestado no acórdão.
2. Nos termos do art. 1.022, do CPC, os embargos declaratórios têm por finalidade a eliminação de obscuridade, contradição e omissão existentes no julgado e, ainda, a correção de erro material.
3. Rejeita-se a alegação de contradição e omissão no julgado. 3.1. A contradição ocorre quando existe divergência “entre os fundamentos do acórdão ou entre estes e a decisão. Somente a contradição interna, ocorrente na própria decisão, legitima os embargos de declaração” (in Processo Civil: Fundamentos do Procedimento Ordinário, Mario Machado Vieira Netto, Ed. Guerra, Brasília/2011). 3.2. Precedentes do Superior Tribunal de Justiça. 3.3. Verifica-se que o julgado discorreu acerca da ausência de recusa indevida por parte do credor, uma vez que o suposto crédito oferecido em pagamento da dívida, decorria de ação de cumprimento de sentença que se encontrava arquivada, motivo pelo qual a sentença de extinção do processo, sem resolução do mérito, com fulcro no art. 485, inciso VI, do CPC, deve ser mantida. De outro lado, não há qualquer contradição no entendimento da turma, de que os pedidos sucessivos, relativos a indenização por descumprimento contratual, restam prejudicados, conforme demonstra o trecho da ementa a seguir: “(...) 4. O artigo 335, I, do Código Civil prevê que a ação de consignação em pagamento tem como pedido, em regra, a liberação da dívida devido à recusa do credor em receber o pagamento ou dar quitação na devida forma, sem que exista justa causa para tanto. 4.1. Conforme pontuado em sentença pelo magistrado sentenciante, o processo está arquivado, razão pela qual a parte credora não aceitou a indicação à penhora. 4.2. Logo, não se verifica qualquer recusa indevida por parte do credor, motivo pelo qual, de fato, agiu por bem, e com inquestionável acerto, o juiz a quo ao extinguir o processo, sem resolução do mérito, com fulcro no art. 485, inciso VI, do CPC. 5. Além da consignação em pagamento, a parte pediu indenização por descumprimento contratual. Todavia, vê-se que os pedidos são sucessivos estão prejudicados ante o julgamento do pedido principal, isto é, a inviabilidade da consignação em pagamento pleiteada, de modo que não há que se falar em negativa de prestação jurisdicional. 6. Recurso improvido”. 3.4. Não houve qualquer contradição quanto ao ponto primordial da lide.
4. Depreende-se efetivamente, da argumentação desenvolvida pelo embargante, é que seja dada à questão a interpretação que melhor atenda aos seus próprios interesses o que, a toda evidência, escapa dos lindes dos embargos de declaração.
5. Embargos rejeitados.